Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIÇO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO NO EXTERIOR. USO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CARTÃO PARA USO NO EXTERIOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de parte do apelo, no que tange aos danos morais, por falta de interesse recursal.
2. A relação jurídica existente entre as partes está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que se discute o fornecimento de serviço bancário e a responsabilidade sobre suposta falha em sua prestação, de acordo com o disposto no art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não há que se falar em culpa da instituição bancária, mas em sua responsabilidade civil objetiva, conforme estabelece o art. 14 da Lei n. 8.078/90
3. A conduta do banco se configura no defeito na prestação do serviço bancário, que teria permitido o uso do cartão de débito no exterior, sem que houvesse sua habilitação ou o uso de senha. A alegação de que terceiro teria usado da senha pessoal da consumidora não encontra suporte na realidade, uma vez que é de conhecimento comum que no exterior não é usada senha para as operações com o cartão.
4. Invertido o ônus da prova, o banco deixou de provar que a consumidora havia autorizado o uso de seu cartão de débito no exterior. Verifica-se, assim, que o serviço bancário foi defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança que a consumidora dele poderia esperar, na forma prevista no §1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O nexo de causalidade foi configurado pela relação entre o serviço prestado pelo banco e os danos provocados pelas transações financeiras realizadas, mediante o uso do cartão de débito da consumidora por terceiro.
6. Os danos materiais foram devidamente demonstrados, ante a prova dos descontos realizados durante o período da viagem da consumidora e a partir do registro do furto.
7. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, com base na Teoria do Risco da Atividade Negocial, que impõe ao fornecedor o dever de responder de forma objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços.
8. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC, observado o trabalho dos causídicos e a complexidade da causa.
9. Apelo desprovido.